Tribunal: TJDFT
Processo: 0706238-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. PROVIMENTO N. 13/2012, 54/2021 E 55/2021. DÉBITO CONSOLIDADO NO CPF DO EXECUTADO. VALOR INFERIOR AO FIXADO NO PROVIMENTO. EXECUTADO REGULARMENTE CITADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARQUIVAMENTO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1o, caput, do Provimento n. 13/2012 cumulado com o art. 2o do Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determinam o arquivamento das execuções fiscais, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa no Cartório de Distribuição.
2. O Provimento n. 55/2021 acrescentou o § 2o ao art. 1o do Provimento n. 13/2012. O dispositivo acrescido passou a determinar que “o valor apontado no caput, em caso de mais de uma ação em relação ao mesmo devedor, deve ser o do débito consolidado por CPF/CNPJ”.
3. No caso, o valor do débito consolidado no CPF do executado é inferior ao montante fixado no artigo 1o do Provimento n. 13/2012 cumulado com o artigo 2o do Provimento n. 54/2021, razão pela qual revela-se cabível o arquivamento provisório.
4. Ao contrário do afirmado pelo agravante, o agravado foi regularmente citado, de modo que todas as alegações recursais relacionadas à ausência de triangulação processual devem ser refutadas.
5. Recurso conhecido e não provido.